Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. EXCEÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 521, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA.
1. A legislação processual exige caução para o levantamento de valores penhorados no cumprimento provisório de sentença. Todavia, é possível a dispensa de caução nas hipóteses previstas no artigo 521 do CPC.
2. Tratando-se o crédito reivindicado (honorários advocatícios) de natureza alimentar, está o credor desobrigado de prestar caução idônea para o levantamento de valores eventualmente penhorados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.